Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-48.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer quer seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão realizada na casa do apelante, desentranhadas as provas obtidas por esse meio e, consequentemente, que ele seja absolvido nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pela condenação referente a prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 299, caput, ambos do Código Penal.

2. O conjunto probatório demonstra que o réu, ao ser abordado em veículo automotor, apresentou aos policiais a carteira de trabalho contendo falsidade ideológica. Somente após esse fato é que teria havido o ingresso no domicílio, ora apontado como ilegal. Assim, já havia se consumado o crime descrito na denúncia quando a alegada invasão de domicílio ocorreu, de sorte que não há nulidade a reconhecer.

3. Apelação da Defesa conhecida e desprovida.